Tribunal: STF
Processo: Rcl 58045
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Vagner Amorim da Rosa contra decisão monocrática de minha lavra, que, em 11 de abril de 2023, negou seguimento à reclamação, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a realização de audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, no prazo de 7 (sete) dias a contar da comunicação da decisão (eDOC 33). 



    Nas razões recursais, a defesa aduz que os presos da Comarca de Gravataí/RS não foram submetidos à audiência de custódia, embora o reclamante tivesse solicitado, na petição inicial, a realização dela para todos os custodiados da comarca que estivessem no aguardo desse ato (eDOC 40, p. 1). 



    Requer “seja recebido e acolhido o presente para conceder, além do Reclamante, de oficio a audiência de custódia a todos os presos da Comarca de Gravataí-RS” (eDOC 40, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Registre-se, contudo, que eles não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    Na espécie, entendo que o pedido não merece prosperar.



    Na decisão impugnada, ressaltei a importância da audiência de custódia como mecanismo de controle da legalidade das prisões (eDOC 33, pp. 4-5). No entanto, assevero que, sem o conhecimento acerca da situação concreta, não há como se determinar que o juízo de origem a realize em relação a todos os presos de determinada comarca. 



    Consignei, ainda nessa mesma decisão, que o juízo reclamado, nas informações prestadas, noticiou não ter feito a audiência de custódia, pois o reclamante já estava preso quando decretada a preventiva. Somado a isso, o magistrado destacou o estado de emergência decorrente da pandemia da Covid-19 (p. 6). 



    Nesta Corte, não há como saber se, superada a fase mais crítica da crise sanitária, as audiências de custódia foram retomadas e quais presos já foram apresentados à autoridade judicial, razão por que os pedidos devem ser analisados individualmente, com a finalidade de se verificar eventual ilegalidade pela sua não ocorrência no caso concreto.



    Assim, incabível a concessão de ofício de habeas corpus para determinar, de maneira geral e automática, a realização de audiência de custódia para todos os presos da Comarca de Gravataí/RS.



    Posteriormente à decisão por mim proferida, observo que, em 25.4.2023, a autoridade reclamada oficiou a este gabinete que a audiência de custódia foi realizada, presencialmente, em 14.4.2023 (eDOC 45). Nesse ponto, é possível perquirir se outros detentos também não foram por ventura apresentados ao juízo na mesma data.



    Não constato, portanto, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente